Tribunal: TJBA
Processo: 8040465-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040465-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) Advogado(s): MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em mandado de segurança impetrado por empresas contra a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS pelo Estado da Bahia, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o exercício de 2022. O feito retornou à Primeira Câmara Cível para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de verificar a adequação do acórdão anteriormente proferido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido está em desconformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, especialmente quanto à modulação de efeitos para o exercício de 2022; (ii) estabelecer se as impetrantes preenchem os requisitos objetivos fixados pela Suprema Corte para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, consistentes no ajuizamento da ação até 29.11.2023 e na ausência de recolhimento do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266), afirma que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas regulamenta sistemática já autorizada pela EC nº 87/2015, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal. A Corte Suprema modula os efeitos da decisão para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a cobrança do DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Os autos demonstram que a ação mandamental foi distribuída em 31.03.2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, satisfazendo o requisito temporal da modulação. As impetrantes efetuaram depósitos judiciais integrais dos valores controvertidos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. O depósito judicial constitui garantia de instância e não se confunde com pagamento, que é causa de extinção do crédito tributário, de modo que não caracteriza recolhimento do tributo aos cofres estaduais. A conjugação do ajuizamento tempestivo da ação com a ausência de recolhimento do tributo evidencia o perfeito enquadramento das impetrantes na regra de transição fixada no Tema 1266. A manutenção do acórdão anterior, que autorizou a cobrança do DIFAL a partir de 05.04.2022, revela-se incompatível com o precedente vinculante, impondo-se a adequação do julgado para afastar a exigência durante todo o exercício de 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A modulação de efeitos fixada no Tema 1266 do STF impede, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29.11.2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário e não se confunde com pagamento, não caracterizando recolhimento do tributo para fins de aplicação da modulação de efeitos. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente vinculante do STF quando constatada dissonância com tese firmada em repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b; CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.030, II; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.426.271, Tema 1266 da repercussão geral; STF, ADI nº 7.066, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040465-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, aplicando a modulação do tema 1266, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA